Tribunal: STF
Processo: ARE 1347836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/14. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA DO TRABALHO. APRESENTAÇÃO DE NOVA PROCURAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. Diante de provável violação do artigo 5º, XXXVI, da CR/88, deve-se dar provimento ao agravo para determinar o processamento do agravo de instrumento. Agravo conhecido e provido II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/14. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA DO TRABALHO. APRESENTAÇÃO DE NOVA PROCURAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. Ante uma possível afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, dá-se provimento ao agravo de instrumento para processar o recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. III – RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/14. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA DO TRABALHO. APRESENTAÇÃO DE NOVA PROCURAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. Verifica-se que houve reconhecimento de que o título executivo judicial condenatório proferido nos autos principais (ação plúrima) beneficiava todos os credores lá relacionados, dentre os quais se encontra a ora agravante, conforme se constata à pág. 53 dos autos (229 do PE). Ora, embora se trate de autos apartados, a relação entre a “ação” principal e as subsequentes execuções individuais dos 3000 (três mil) beneficiários do título executivo judicial é de mera acessoriedade, pois como se sabe, no processo do trabalho - ao menos antes da reforma introduzida pela Lei nº 13.467/2017 - nunca houve processo autônomo de execução, sendo essa inclusive uma atividade impulsionada de ofício pelo julgador, um traço “antigo” do processo especializado que o colocava, no particular, em patamar civilizatório avançadíssimo em relação ao processo civil, dada a face inquisitiva que o art. 878 da CLT confere ao processo como instrumento realizador do direito material. Nesse contexto, desnecessário qualquer procedimento de exigência de procuração para iniciar a fase de liquidação ou a fase executória, ainda mais tratando-se de “nova intimação dos exequentes, na pessoa do advogado que os representava, para juntada de nova relação indicando o nome e o número da folha nos autos em que se encontra a procuração de cada um.”. Ora, se foi reconhecido que o advogado já os representava é desnecessária nova habilitação no procedimento executório, razão porque não há falar em preclusão. Por outro lado, em se tratando de execução que poderia ser iniciada de ofício pelo magistrado para beneficiar os 3.000 reclamantes, não falar em prescrição intercorrente, até porque este instituto era inaplicável ao Processo do Trabalho antes do advento da Lei nº 13.467/2017. Recurso de revista conhecido por violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República e provido. CONCLUSÃO: Agravo de instrumento conhecido e provido e recurso de revista conhecido e provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Execução. Prescrição intercorrente. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.229.827/SP - ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 738.528/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 24/9/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente